Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIA E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DE IOF E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL
1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. A impugnação à cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, parcela premiável e tarifa de avaliação do bem não comporta conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal, já que não há previsão de incidência desses encargos no contato firmado entre as partes.
1.1. No mesmo sentido, carece de interesse recursal o pedido de limitação da multa moratória ao percentual de 2% previsto no CDC, já que não consta do contrato multa acima do limite legal.
2. Não tendo havido, na petição inicial, pedido de declaração de abusividade na incidência de IOF e na contratação de seguro prestamista, não há como conhecer da pretensão em sede de apelação, por se tratar de inovação inadmissível sobre questão que não integra o objeto da demanda.
3. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
4.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.